Tribunal: STF
Processo: ARE 901963
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO DO TEMA 848 CONSTANTE DO SÍTIO ELETRÔNICO DO STF E O ACÓRDÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. SENDO A CATALOGAÇÃO DO TEMA NO SÍTIO ELETRÔNICO ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, QUE NÃO INTEGRA O ACÓRDÃO NEM PRODUZ EFEITOS PROCESSUAIS, O EQUÍVOCO EM SUA DESCRIÇÃO DEVE SER SANADO NA VIA ADMINISTRATIVA. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.